Tribunal: TJDFT
Processo: 0748442-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748442-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDELL CHASLAY SA CORREIA AGRAVADO: LUIZ ROBERTO RIBEIRO BUENO D E S P A C H O Vistos. Intime-se a parte agravante para comprovar, derradeiramente, o recolhimento do preparo, eis que o comprovante acostado ao ID 21665278 está ilegível. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora